Tribunal: TJMT
Processo: 1019729-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019729-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IZAKE RIBEIRO ROCHA - CPF: 047.768.251-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JOSE ADEMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 687.321.478-72 (AGRAVADO), NATALIA BROTTO - CPF: 041.078.129-01 (ADVOGADO), ARIELSON TONI RIBEIRO - CPF: 060.892.959-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA IDÔNEA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 919, §1o, do CPC, prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Dessa forma, enquanto o juízo não estiver integralmente garantido, o exequente poderá continuar em sua tarefa de buscar bens no patrimônio do executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Izake Ribeiro Rocha
, objetivando a reforma da decisão que, apesar de ter deferido o pedido liminar formulado nos embargos à execução, para suspender a ação de execução de título extrajudicial promovida por
José Ademir Ribeiro da Silva
, solicitou a apresentação de garantia idônea, real ou fidejussória, sob pena de revogação da mesma.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que, não obstante o teor do art. 919, §1o, do CPC, o juízo de piso determinou a sua intimação para apresentar garantia real ou fidejussória, no entanto, não possui bens capazes de garantir a execução (garantia real), já que seu automóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária e o imóvel onde reside com sua esposa é alugado.

Alega que o seu salário não está sujeito à execução, conforme dispõem os artigos 832 e 833, IV, do CPC, razão pela qual é imprescindível o imediato desbloqueio da quantia de R$ 2.896,13 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), porquanto, ainda, segundo alega, os valores discutidos na ação de execução foram pagos antes mesmo de ter sido citado, o que denota que já houve a quitação da dívida em comento.

Por fim, salienta que os valores foram bloqueados de sua conta salário, que, como o nome já diz, é destinada exclusivamente ao recebimento dos seus proventos como policial, ou seja, trata-se de verba de natureza alimentar, utilizada para o seu sustento e de sua família, e, sendo assim, a manutenção do bloqueio lhe trará enormes prejuízos financeiros, considerando que percebe mensalmente a quantia de R$ 3.023,63 (três mil e vinte e três reais e sessenta e três centavos).

A liminar foi indeferida (ID. 58059495).

O agravado, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e supressão de instância. No mérito, defende a manutenção da decisão (ID. 63181999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente reproduz toda a argumentação dos embargos à execução.

Contudo, ao contrário do que alegado pelo recorrido, a insurgência do agravante é voltada, também, contra a
determinação de apresentação de garantia real ou fidejussória como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Portanto, não há dúvidas de que o recurso rebate os fundamentos trazidos na decisão, impondo-lhe o seu conhecimento, e, via de consequência, a análise das alegações.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida. Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos de origem, trata-se de embargos à execução opostos por Izake Ribeiro Rocha em face de José Ademir Ribeiro da Silva, em que se objetiva, liminarmente, a suspensão da execução até a prolação da sentença.

O juízo
a quo
, apesar de ter deferido o pedido liminar formulado, para suspender a ação principal, solicitou a apresentação de garantia idônea, real ou fidejussória, sob pena de revogação da mesma.

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando
que não possui bens capazes de garantir a execução (garantia real), e que, além disso, seu salário não está sujeito à execução, conforme dispõem os artigos 832 e 833, IV, do CPC, razão pela qual é imprescindível o imediato desbloqueio da quantia de R$ 2.896,13 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos), constrita nos autos da execução.

Do breve apanhado fático, é possível notar que a questão acerca da impenhorabilidade não foi analisada em primeiro grau de jurisdição, configurando, assim, inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

Por tal razão, afigura-se imperativo o não conhecimento do recurso em parte, por não atacar os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância.

Logo, a questão a ser dirimida ficará adstrita à necessidade de
apresentação de garantia real ou fidejussória para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo apelante, porquanto, segundo alega, não possui bens capazes de garantir a execução (garantia real), já que seu automóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária e o imóvel onde reside com sua esposa é alugado.

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, é cabível o sobrestamento do feito executório, apesar de não estar garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, a teor do que estabelece o art. 919, §1o, do CPC.

Sobre o tema, além da clareza do dispositivo evidenciar a necessidade de garantir a execução para poder pleitear o efeito suspensivo, o STJ reforça essa interpretação da norma jurídica, promovendo a garantia à condição
sine qua non
para concessão do efeito suspensivo (cf. REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019; AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019).

A regra é salutar, pois equilibra a exigência de efetividade da execução (art. 797) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805). Dessa forma, enquanto o juízo não estiver integralmente garantido, o exequente poderá continuar em sua tarefa de buscar bens no patrimônio do executado.

Nesse sentido, vem decidindo este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DO DEVEDOR — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EFEITO SUSPENSIVO — REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. Não é juridicamente admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução desacompanhados da garantia por penhora, depósito ou caução, a teor do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.”
(TJ-MT - AI: 10098849220198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO EM PRIMEIRO GRAU COM EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ-MT - AI: 10044831520198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor a parte embargante deve requerer essa medida mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo. Deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte embargante não garantiu o juízo, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10022920220168110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017)

Desta forma, não restando demonstrados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos dos executados, mais precisamente a garantia do juízo, o processo executivo deve prosseguir até seus ulteriores termos, uma vez que a execução, inclusive com seus atos expropriatórios, corre no interesse no credor.

Anto o exposto,
conheço parcialmente
do recurso,

e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020